Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-51.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800391-51.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA AURENICE DO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA POR NÍVEL SUPERIOR. ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. SERVIDORA TEMPORÁRIA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DE VANTAGEM ESTRUTURAL DO PCCR A NÃO EFETIVO. TEMAS 916 E 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de implantação da Gratificação Progressiva por Nível Superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 e de pagamento das parcelas retroativas, ao fundamento de que servidora temporária admitida sem concurso público não tem direito à percepção de vantagem estrutural do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Gratificação Progressiva por Nível Superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 pode ser estendida a professora temporária admitida sem concurso público; e (ii) estabelecer se os Temas 916 e 1157 da repercussão geral autorizam a improcedência liminar da demanda, ainda que o pedido seja formalmente apresentado como mera cobrança de vantagem pecuniária, e não como reenquadramento funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1157 da repercussão geral veda a integração de servidor admitido sem concurso público ao regime jurídico-remuneratório próprio de plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos, pois a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere efetividade nem afasta a exigência do art. 37, II, da Constituição Federal.

A gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não possui natureza autônoma, mas integra a estrutura remuneratória do PCCR do magistério, razão pela qual seu pagamento pressupõe pertencimento válido à carreira.

A extensão da vantagem a servidora temporária, apenas em razão da obtenção de licenciatura plena, esvazia a distinção constitucional entre servidores efetivos e não efetivos e torna irrelevante a exigência de concurso público para ingresso em cargo organizado em carreira.

O fato de a autora não formular pedido expresso de reenquadramento funcional não afasta a incidência do precedente vinculante, porque a fruição de parcela típica do regime de carreira sem a correspondente condição funcional configura, na prática, indevida extensão de vantagem própria do PCCR.

O Tema 916 da repercussão geral reforça que a contratação temporária irregular não produz todos os efeitos funcionais típicos do vínculo efetivo, restringindo os efeitos jurídicos do vínculo aos salários do período trabalhado e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O princípio da legalidade não autoriza a concessão de verba funcional com base em leitura fragmentada da legislação estadual, pois a interpretação do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 deve guardar compatibilidade com a Constituição Federal e com a interpretação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma orientação, no sentido de rechaçar a concessão de gratificações do PCCR a servidores temporários ou admitidos sem concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação Progressiva por Nível Superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 constitui vantagem estrutural do PCCR do magistério e exige vínculo efetivo com a carreira.

2. Servidor temporário admitido sem concurso público não tem direito à percepção de vantagem remuneratória própria de plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos.

3. A vedação firmada no Tema 1157 da repercussão geral alcança pedido formalmente apresentado como cobrança de gratificação quando a parcela postulada decorre do pertencimento à carreira.

4. O princípio da legalidade administrativa exige interpretação da norma infraconstitucional em conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal e com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; ADCT, art. 19; CPC, arts. 332, 487, I, e 1.012; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.306.505/AC, Tema 1157 da repercussão geral; STF, RE 765.320/MG, Tema 916 da repercussão geral; STF, ADI 3609; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0811053-41.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 19.11.2024; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0804719-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Seção de Direito Público, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto, porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA AURENICE DO NASCIMENTO MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer nº 0800391-51.2025.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento nos arts. 487, I, e 332 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida (
ID 33406976)
, consignou que a pretensão deduzida na inicial — consistente no reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação Progressiva por Nível Superior, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério) encontra óbice em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 916 e 1157 da repercussão geral, os quais vedam a extensão de vantagens estruturais de plano de carreira a servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público. Diante disso, o magistrado entendeu inexistir direito subjetivo da autora à vantagem pleiteada, razão pela qual julgou liminarmente improcedente a demanda.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma, pois a aplicação dos Temas 916 e 1157 do STF não se adequaria integralmente ao caso concreto, inexistindo identidade fática que justificasse a improcedência liminar da demanda; (ii) que é professora da rede pública estadual de ensino e possui diploma de licenciatura plena, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 para a percepção da gratificação de nível superior, a qual prevê adicional progressivo de 10% ao ano, até o limite de 50% sobre os vencimentos; (iii) que a Administração Pública teria deixado de implementar vantagem expressamente prevista na legislação estadual, em afronta ao princípio da legalidade e ao direito à valorização do magistério; (iv) que os precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados na sentença não afastariam o direito à gratificação prevista na norma estadual específica; e (v) que existiriam decisões do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo o direito à verba em situações semelhantes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a consequente implantação da gratificação e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará no
ID 33406989.

Distribuído o recurso à relatoria deste Desembargador, recebi o recurso no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012 do Código de Processo Civil –
Núm. 33553882.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador Walmir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida
– ID 33875279
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchido seus requisitos de admissibilidade.

A autora ajuizou a demanda originária sustentando ser professora da rede pública estadual, possuidora de diploma de nível superior, e, por isso, afirma fazer jus à denominada Gratificação Progressiva ou Gratificação de Nível Superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, postulando sua implantação e o pagamento das parcelas retroativas. A sentença, contudo, julgou liminarmente improcedente o pedido, por entender que a pretensão esbarra em orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 916 e 1157.

Em sede recursal, a apelante sustenta, em síntese, que os precedentes vinculantes invocados na sentença não se amoldariam ao caso concreto; que a controvérsia não diz respeito a reenquadramento funcional, mas ao simples pagamento de vantagem prevista em lei estadual; que, por possuir licenciatura plena, preencheria os requisitos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010; e que haveria afronta ao princípio da legalidade e à valorização do magistério pela recusa administrativa de implantação da verba.

A sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido, com amparo no art. 332 do Código de Processo Civil.

A principal alegação recursal consiste em afirmar que o Tema 1157 da repercussão geral não se aplicaria à hipótese dos autos, pois não se estaria a discutir reenquadramento funcional, mas apenas o pagamento de gratificação legalmente prevista.

A alegação não procede.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 1.306.505/AC (Tema 1157 da Repercussão Geral)
, firmou a seguinte tese:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.”

A ratio decidendi do precedente não se limita, de forma estreita e formalista, ao verbo “reenquadrar”. O fundamento determinante do julgado é mais amplo: servidor não efetivo, admitido sem concurso público, não pode ser integrado ao regime jurídico-remuneratório próprio de plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos, pois isso importaria violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Importante consignar que a gratificação do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 integra a estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do magistério, constituindo vantagem vinculada ao regime jurídico dos servidores efetivos inseridos na carreira. Ou seja, a vantagem pleiteada pela apelante não é autônoma em relação ao PCCR; ao contrário, é uma de suas expressões remuneratórias.

Nesse sentido, o precedente do STF incide precisamente no caso em análise porque a pretensão deduzida busca estender a servidor temporário uma vantagem estrutural do PCCR do magistério, providência constitucionalmente vedada.

A sentença recorrida também fez referência ao Tema 916 do STF. Ainda que o foco principal da controvérsia esteja no Tema 1157, a invocação do Tema 916 igualmente reforça a inviabilidade da pretensão.

No
RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral)
, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

O entendimento acima evidencia que o vínculo temporário irregular não produz todos os efeitos funcionais típicos do vínculo efetivo, de modo que o argumento da recorrente de inaplicabilidade da tese firmada não deve prosperar.

A recorrente, admitida no serviço público através da Portaria 2538/DAPE, em 1991 (Num. 33406963 - Pág. 1), em caráter temporário, insiste em afirmar que, por possuir licenciatura plena (Num. 33406962 - Pág. 1), preenchera os requisitos do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, de modo que a Administração estaria obrigada, por força do princípio da legalidade, a implementar a gratificação.

Também aqui não lhe assiste razão.

A interpretação de dispositivo legal não pode ser feita de forma fragmentada, isolando-se um enunciado normativo do sistema jurídico em que se insere. A norma está inserida em um diploma de carreira. Seu destinatário lógico-jurídico é o servidor que integra essa carreira nos moldes constitucionais.

Admitir a tese da apelante equivaleria a reconhecer que a simples aquisição de titulação acadêmica bastaria para irradiar, automaticamente, vantagem do PCCR a servidor temporário, esvaziando a distinção constitucional entre efetivos e não efetivos e tornando irrelevante a exigência de concurso público para a ocupação dos cargos organizados em carreira. Tal conclusão é frontalmente incompatível com o art. 37, II, da Constituição Federal.

Quanto ao argumento da apelante de que

não pretende reenquadramento funcional, mas apenas a percepção de vantagem pecuniária, urge destacar que percepção da gratificação não é fenômeno independente do pertencimento à carreira; ao revés, é consequência desse pertencimento. Por isso, ainda que a autora não formule expressamente pedido de “reenquadramento”, sua pretensão importa, na prática, em fruição de parcela típica do regime de carreira sem a correspondente condição funcional. É precisamente isso que o sistema constitucional veda.

A apelante sustenta, ainda, que a recusa estatal em implantar a gratificação viola o princípio da legalidade e o direito à valorização do magistério.

A alegação tampouco merece acolhimento.

O princípio da legalidade, em matéria administrativa, não se resume à existência de texto legal isolado. Ele exige compatibilidade da atuação estatal com todo o ordenamento jurídico, especialmente com a Constituição da República. A concessão de vantagem remuneratória a agente público depende não apenas de base legal, mas também de conformidade constitucional quanto aos seus destinatários e pressupostos.

Logo, não há falar em ofensa à legalidade quando a Administração nega verba funcional cuja extensão ao requerente é juridicamente inviável por incompatibilidade com o art. 37, II, da Constituição e com a interpretação vinculante do STF.

Vê-se que aliado a força vinculante dos precedentes da Suprema Corte, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estão no mesmo sentido, rechaçando a concessão de gratificações do PCCR a servidores admitidos sem concurso ou temporários.

Vejamos:

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade e titularidade. Servidor público admitido sem concurso público. Ordem denegada. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da Secretaria de Educação do Estado do Pará no pagamento de gratificação por escolaridade e titularidade . O impetrante, professor colaborador admitido sem concurso público em 1986, alega direito à gratificação por formação superior e pós-graduação, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação (Lei n.º 7.442/2010). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) a presença de interesse de agir do impetrante, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) a possibilidade de concessão das gratificações do PCCR a servidor admitido sem concurso público. III. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 3 . Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o acesso direto ao Judiciário, não exigindo requerimento administrativo prévio para a propositura de mandado de segurança, especialmente em hipóteses onde a Administração Pública tem reiteradamente negado pleitos similares. IV . RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou entendimento no Tema 1157 da repercussão geral de que o reenquadramento e a concessão de vantagens do PCCR são destinados exclusivamente a servidores efetivos admitidos por concurso público, vedando a extensão do benefício ao impetrante, que não comprova ingresso por meio de concurso público
. 5. Assim, ausente o direito líquido e certo ao recebimento das gratificações previstas no PCCR, uma vez que estas são privativas de servidores com vínculo efetivo no serviço público . V. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada.
"Tese de julgamento:
1 . Não há direito às gratificações previstas no PCCR a servidor admitido sem concurso público
. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento do mandado de segurança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, II; Lei n.º 7.442/2010, arts. 5º, I, a, e 33 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1157), Rel. Min . Dias Toffoli. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08110534120248140000 23568083, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Seção de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1 . Mandado de Segurança impetrado por professora da rede pública estadual contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado do Pará, visando ao reconhecimento do direito à percepção da vantagem pecuniária progressiva (VPP), prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR), por ter concluído curso de licenciatura plena no curso da relação funcional. Sustenta vínculo desde 1991, ainda que temporário, e defende aplicação da norma aos docentes que adquiriram formação superior ao longo da carreira . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há decadência da pretensão em razão do decurso do prazo legal para impetração do mandado de segurança; (ii) saber se servidor temporário pode ser beneficiado com vantagem prevista em plano de cargos e carreiras exclusivo para servidores efetivos do magistério estadual. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. Afastada a decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com omissão da administração, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 4
. A gratificação progressiva do art . 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é destinada exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial. 5. Servidor temporário não integra o quadro efetivo e, por consequência, não tem direito ao enquadramento no PCCR, conforme fixado pelo STF no Tema 1 .157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505).

6 . Ausência de direito líquido e certo da impetrante, que não possui vínculo efetivo com a administração pública estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Mandado de segurança conhecido e denegado . Tese de julgamento: 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Administração Pública, sem negativa expressa do direito, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes da impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ.
2. É vedada a concessão de gratificação ou qualquer outra vantagem funcional prevista em plano de cargos e carreira a servidor temporário, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1 .157 da Repercussão Geral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art . 23; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1 .157, j. 28.03.2022; STJ, Súmula 85 . (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08047192520238140000 31326652, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Público) –
grifamos.

Portanto, a sentença recorrida observou corretamente os precedentes desta Corte.

Ante os fundamentos acima expostos, CONHEÇO E DESPROVEJO o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026